Tribunal: CARF
Processo: 10835.002679/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.002679/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2007
MUNICÍPIO. EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
O Município está sujeito ao recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos efetuados às pessoas físicas detentoras de
mandato eletivo, não abrangidos por regime próprio de previdência.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife (PE) - DRJ/REC, que julgou procedente Auto de Infração
DEBCAD no 37.152.142-4 (fls. 02/23), relativo às contribuições devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre o subsídio pago aos vereadores da Câmara Municipal do Município de
Presidente Prudente (SP), compreendendo os períodos de apuração de set/2004 a set/2007.
O lançamento foi impugnado pelo epigrafado (fls. 192/200), sendo então alegado,
conforme relatório da decisão de piso (fls. 213/214):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.002679/2008-78
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002679/2008-78

Menciona, inicialmente, a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, do disposto na
alínea "h" do artigo 12, I da Lei n° 8.212/91, por ofensa à previsão do artigo 195, II da
Constituição Federal em sua redação original e a posterior suspensão de seus efeitos
pela Resolução n° 26/05 do Senado Federal.
Em seguida, menciona a lei n° 10.887/04, a qual adicionou a alínea "j" ao artigo 12, I da
Lei n° 8.212/91 com o mesmo enunciado antes previsto na alínea "h", porém, editada
após a promulgação da Emenda Constitucional n° 20/98.
Entende que o dispositivo supra sustenta a exigência apenas da contribuição dos agentes
políticos, enquanto contribuintes, ou seja, da cota do trabalhador. Mas que o mesmo não
se aplica à cota patronal a cargo dos municípios, já que a contribuição a seu cargo está
prevista no artigo 22 da Lei n° 8.212/91, haurindo sua validade do artigo 195, I, "a" da
Constituição Federal.
Aduz ser manifestamente inconstitucional o artigo 12, I, "j" da Lei n° 8.212/91 e, dessa
forma, sem validade para sustentar a exigência em tela.
Afirma que os exercentes de mandato eletivo não são empregados nem servidores
públicos, mas sim agentes políticos; que a Câmara de Vereadores não se equipara à
empresa, mas sim, a uma pessoa jurídica de direito público interno sem personalidade
jurídica; que o subsídio pago aos agentes políticos não se confunde com salário,
tratando-se de formas distintas de remuneração. Logo, os subsídios pagos aos agentes
políticos não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. Isso porque,
mesmo após a Emenda Constitucional n° 20/98, não há autorização para a instituição de
contribuição previdenciária dos empregadores incidente sobre os subsídios dos agentes
políticos, mas apenas sobre a folha de salários dos trabalhadores abrangidos pelo regime
celetista e contribuintes individuais.
Aduz que a lei n° 10.887/04 ofendeu os princípios constitucionais da segurança jurídica
e da isonomia.
Requer, finalmente, seja acolhida a impugnação apresentada, tornando sem efeito o
Auto de Infração.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 212/215), em
decisão que teve a seguinte ementa:
NOTIFICAÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC1ÁRIA. AGENTES
POLÍTICOS.
É segurado obrigatório da Previdência Social, na qualidade de empregado, o exercente
de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social, sendo devidas as contribuições incidentes sobre a
remuneração destes a partir de setembro de 2004.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
O recurso voluntário foi interposto em 27/08/2009 (fls. 224/241), sendo nele
inicialmente reiterados os argumentos da impugnação, e, em sua parte final, defendida a
inconstitucionalidade da Lei no 10.887/04 e a possibilidade de reconhecimento de
inconstitucionalidade via administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002679/2008-78

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Note-se, de pronto, que toda a vertente narrativa do recorrente acerca da
inconstitucionalidade da Lei no 9.506/97 não traz maior luz sobre o caso concreto, o qual versa
sobre fatos geradores regidos pela Lei no 8.212/91 já com a redação dada pela Lei no 10.887/04.
Isso porque a Emenda Constitucional no 20/98 ampliou o financiamento do
custeio da Previdência Social, incluindo como fonte, no inciso I do art. 195 da CF, os
rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física, mesmo sem
vínculo empregatício.
Em consonância com tal modificação constitucional, foi editada a Lei no
10.887/04, que acrescentou a alínea ‘j’ ao inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91, conforme o
qual é segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de “empregado”, as pessoas
físicas que exercem mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculadas a
regime próprio de previdência.
Sendo os vereadores por força de lei considerados como segurados obrigatórios,
são devidas as correspondentes contribuições tanto pelo segurado quanto pela empresa, estas
últimas previstas no art. 22, inciso I da Lei no 8.212/91, c/c o art. 15 desse diploma, o qual dispõe
que os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são
considerados empresa, para fins previdenciários.
Nesse sentido, pode-se citar, dentre outros, os precedentes do CARF
consubstanciados nos acórdãos no 2301-003.869 (j. 21/01/2014) e no 2302-002.141 (j,
17/10/2012).
Como remate, veja-se que as aduções do interessado voltadas à pretensa
inconstitucionalidade da Lei no 10.887/04 têm o seu exame tolhido, face ao disposto na Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em outros termos, ainda que em tese possa se cogitar de reconhecimento de
inconstitucionalidade pela via administrativa, no âmbito deste órgão tal análise está obstada,
tendo em vista o enunciado sumular supra, de observância obrigatória para os membros do
Colegiado, dado os preceitos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (Portaria
MF no 343/15).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

(como há questionamento da multa aplicada no RV, ainda que não sob o enfoque
da retroatividade benigana, estou dando parcial provimento)

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002679/2008-78

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital